Tribunal: TJDFT
Processo: 0738540-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ADENTRAMENTO NA ÁREA DE EXCLUSÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE ARBITRADAS E IMPOSIÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES DENTRE AS QUAIS A FIANÇA. REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS PELA FALTA DE PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para a determinação da fiança, é necessária a presença de, pelo menos, uma das finalidades estipuladas pelo artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

2. Extrai-se dos autos que o paciente teria adentrado na zona de exclusão da monitoração eletrônica, sem notícia de que tenha tentado se aproximar da vítima. A própria autoridade judiciária indicada como coatora reconheceu que não se trata de conduta grave, que não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal e à aplicação da lei penal, e que a imposição de medidas cautelares e protetivas seria suficiente para o caso.

3. Não se ignora que o art. 336, “caput”, do Código de Processo Penal prevê que a fiança poderá servir para o pagamento da indenização do dano, no entanto, a destinação do valor não se confunde com a finalidade dessa medida cautelar, de modo que não poderia ser imposta sob tal fundamento. Ademais, foram impostas outras medidas cautelares aptas a vincular o paciente ao processo, notadamente o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais, a proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de trinta dias sem autorização do Juízo processante, a proibição de mudar de endereço sem comunicar o Juízo processante e a própria monitoração eletrônica.

4. Embora não se trate de paciente assistido pela Defensoria Pública, caso em que sua hipossuficiência seria presumida, ele informou que presta serviço de carga e descarga de caminhões, sem vínculo formal, recebe por diárias e estava preso e, portanto, sem receber qualquer renda, há cerca de trinta dias, de modo que é razoável concluir que não possui condições financeiras de pagar a fiança.

5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se o preso alega a impossibilidade de arcar com o valor da fiança e é mantido preso apenas pela falta de pagamento, não deve permanecer encarcerado, pois essa própria situação já induz à conclusão de que se trata de pessoa hipossuficiente. Precedentes.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693-ES, concedeu ordem para determinar a soltura, durante o atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado.

7. Ordem concedida.